Tribunal: STF
Processo: HC 57161
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-31
Data de publicação: 1979-08-31

Ementa:
1) Pronúncia. Reconhecimento da qualificadora não capitulada na denúncia. Possibilidade, por aplicação dos artigos 383, 408, § 4º e 416 do Código de Processo Penal. Caso de não incidência do artigo 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal. 2) Inidoneidade do habeas corpus para exame de outros fundamentos do pedido. 3) Sentença. Erro na fixação da pena, quanto a um dos crimes, por falta de aplicação do parágrafo único do artigo 12 do Código Penal. 4) Ordem de habeas corpus parcialmente concedida.